Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: SAUL ALEXANDRE BRANDÃO, MICHELLE DOS SANTOS SILVA BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CANCELAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Determinada a penhora do imóvel em decisão própria, contra a qual não se insurgiu o executado, não se mostra cabível pedido de cancelamento da penhora em sede manifestação sobre o laudo de avaliação do bem por Oficial de Justiça Avaliador. 2. Correta, portanto, a decisão que homologa a avaliação do bem e que nada prover sobre o pedido de cancelamento da penhora, objeto de decisão anterior não impugnada. Em conseqüência, também não se conhece do agravo de instrumento em que se reitera a pretensão de desconstituição da penhora objeto de decisão diversa da agravada. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. As recorrentes alegam violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, pleiteando que seja realizada nova avaliação do imóvel, sob pena de lhes causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, por entender que o valor da avaliação foi excessivo, superior ao da dívida em discussão. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requerem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, ao compulsar os autos de origem, observa-se que a penhora do imóvel em questão foi determinada na decisão de fls. 1/2 do ID 34471433, proferida em 21/05/2019, contra a qual não houve recurso, encontrando-se, pois preclusa tal questão. (...) Na decisão agravada, o juiz, reitere-se, não examinou o pedido de cancelamento da penhora, em face da existência de decisão de constituição da penhora. Acertadamente, apenas homologou a avaliação do imóvel, na quantia apontada pelos próprios Agravantes/Executados, R$180.000,00. Na ocasião, sobre o valor do imóvel e da dívida, o juiz esclareceu que a quantia que sobejar da alienação do imóvel será restituída aos Agravados/Executados” (ID 19108380). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte” (AgInt no AREsp 1683711/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZEDJe 26/10/2020), o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.928/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025